Tribunal: TJBA
Processo: 0501374-15.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501374-15.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA e outros Advogado(s): GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, LAIANE DE SOUSA SANTOS APELADO: ANTONIO BARBOZA DO NASCIMENTO FILHO e outros Advogado(s):LAIANE DE SOUSA SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PROJETO VIVER MELHOR NA BOLÍVIA. REMOÇÃO DE MORADIA SEM REASSENTAMENTO OU INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas simultaneamente pelo Autor e pelo Município de Valença contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Andrade Galvão Engenharia Ltda. e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados contra o Município de Valença, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, de indenização por danos morais e de honorários advocatícios. Determinou, ainda, a continuidade do pagamento de aluguel social, caso já iniciado, até o trânsito em julgado ou cumprimento da sentença, e admitiu a substituição da indenização por obrigação de fazer, mediante entrega da unidade habitacional prometida. O Autor, inconformado, busca a majoração do valor fixado a título de danos morais, o pagamento retroativo do aluguel social e que a indenização material seja calculada com base no imóvel prometido. O Município, por sua vez, sustenta a ausência de provas que justifiquem a condenação e requer a improcedência dos pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Município de Valença é responsável pela remoção do imóvel do Autor e pela ausência de reassentamento ou indenização, sendo cabível reparação por danos morais e materiais; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado e se cabe sua majoração; (iii) saber se é devida a condenação ao pagamento retroativo de aluguel social; e (iv) saber se a indenização por danos materiais deve considerar o valor do imóvel prometido ou demolido. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que o Autor residia em imóvel localizado no bairro da Bolívia, em Valença/BA, adquirido mediante contrato particular em 2007, tendo sido removido em 2012 para execução do Programa Viver Melhor. A desocupação ocorreu mediante termo de ciência e autorização firmado com o Município. 4. A perícia confirmou a existência do imóvel e estimou o valor do metro quadrado na região, viabilizando a liquidação da indenização material. O Município reconheceu o Autor como beneficiário do programa habitacional, o que evidencia o descumprimento da promessa de reassentamento. 5. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, configurando-se pela conduta comissiva (remoção do imóvel) e omissiva (não reassentamento por mais de uma década), com demonstração do dano e do nexo causal. 6. O dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia, caracterizando-se como presumido, diante da situação prolongada de vulnerabilidade e inércia estatal. 7. O valor arbitrado de R$ 35.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios de compensação, prevenção e prudência na aplicação dos recursos públicos. 8. O pedido de pagamento retroativo de aluguel social não merece acolhimento, por ausência de requerimento administrativo ou comprovação documental da necessidade habitacional. 9. Mantém-se, contudo, o pagamento do benefício, caso já iniciado, até o trânsito em julgado ou cumprimento da decisão, em atenção à dignidade da parte autora. 10. A pretensão de fixação imediata do valor da indenização material deve ser examinada na fase de liquidação de sentença, conforme parâmetros periciais já constantes dos autos. IV. Dispositivo e tese 11. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva do Município decorre da remoção do imóvel do Autor sem reassentamento ou indenização adequada por período prolongado. 2. A violação ao direito fundamental à moradia configura dano moral presumido. 3. A indenização por danos materiais deve ser apurada em liquidação de sentença, conforme os parâmetros constantes da perícia. 4. É indevido o pagamento retroativo de aluguel social sem requerimento administrativo ou comprovação da carência”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, §§2º, 3º e 11; EC 113/2021, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº. 0501374-15.2018.8.05.0271, em que figura como Apelantes e Apelados Antônio Barboza do Nascimento Filho e Município de Valença, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator